Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701443-26.2021.8.07.0005 RECORRENTE: ADRIELLE SOUZA BISPO, ALINE SOUZA BISPO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TORTURA (ART. 1o, INCISO I, ALÍNEA “A”, E § 4o, INCISO II, DA LEI No 9.455/97). SUBMISSÃO DE MENOR A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO (ART. 232 do ECA). PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no artigo 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97 e art. 232 da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), e no art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. (i) examinar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução comprovam a autoria e materialidade dos crimes de tortura e de submissão de menor a vexame ou constrangimento; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de tortura para o previsto no art. 129 do CP (lesão corporal); (iii) determinar se uma das rés teve participação de menor importância; (iv) analisar se adequada a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime; (v) averiguar a fração utilizada para exasperar a pena-base; (vi) examinar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A palavra da vítima, na hipótese dos autos, assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente por estar em consonância com os demais elementos de prova, inexistindo contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar as rés. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios, como na situação em exame 5. Não é possível a desclassificação da conduta quando a prova dos autos, evidencia que o fato praticado coincide com o narrado na denúncia e se amolda ao tipo nela capitulado. 5.1 Se as rés constrangeram a vítima (adolescente), com emprego de violência e grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o intuito de confessar relacionamento amoroso, a conduta amolda-se ao crime previsto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97, não havendo falar em desclassificação para o delito de lesão corporal. 6. Havendo unidade de desígnios e divisão de tarefas, não há falar em participação dolosamente distinta (menor importância), mas sim em coautoria. 7. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, quando se verifica a presença de conduta dissimulada para se aproximar da vítima e o emprego de violência excessiva, evidenciando tais comportamentos maior reprovabilidade. 8. Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a prática de crime na presença de menor excede a descrição dos elementos constitutivos, denotando a falta de cuidado com a repercussão do ato para a integridade psicológica do menor, com personalidade ainda em formação, circunstância que justifica o aumento da pena-base. 9. As consequências do crime transbordam a esfera do próprio delito, quando evidenciado o abalo psicológico por mais de 3 anos e a necessidade de acompanhamento médico para amenizar o trauma sofrido. 10. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável. 11. Considerando o quantum sancionatório preconizado (pena superior a 4 anos e não excede a 8 anos) e a primariedade, correto o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão. IV. DISPOSITIVO: 12. Recursos conhecidos e desprovidos. ________ Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 21, 33, 65, 129. Lei no 9.455/97, art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso II. Lei no 8.069/90, art. 232 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.580.470/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 3/9/2018.). STJ, AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1927715, 0700773-24.2022.8.07.0014, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024. TJDFT, Acórdão 1827950, 0714802-06.2022.8.07.0006, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024. As recorrentes, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscitam dissenso pretoriano, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirmam que a distinção entre a tarefa de acusar e julgar não foi respeitada, pugnando pela declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à audiência de instrução e julgamento. Requerem a aplicação da pena base no mínimo legal, com a fixação do regime aberto para o início de cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, descabe trânsito ao apelo, vez que a mera transcrição de emendas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que também atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Outrossim, a admissão de recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. Confira-se o entendimento da Corte Superior: “A esse respeito, convém pontuar que, "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto”” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). Ainda nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002